Tribunal: CARF
Processo: 10880.904047/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904047/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.847 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
MAVIBEL BRASIL LTDA (SUCEDIDA PELA - UNILEVER BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A "Declaração de Compensação" é o instrumento legal para a execução do
procedimento, na medida em que identifica os créditos utilizados e os débitos
compensados, os quais não podem simplesmente ser ignorados ou substituídos
por ato do contribuinte em manifestação de inconformidade, por força de
vedação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento à
proposta de diligência, vencidos os Conselheiros Fernando Augusto Carvalho de Souza e André
Severo Chaves; no mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando
Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904047/2009-86
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904047/2009-86

O presente processo trata de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no
16-65.506, proferido pela 3a Turma da DRJ/SPO, o qual acolheu em parte a Manifestação de
Inconformidade dirigida ao Despacho Decisório que não reconheceu o crédito alegado então
pleiteado em Per/Dcomps para fins de compensação, a título de Saldo Negativo de IRPJ do ano
calendário de 2004.
Após análise da referida Manifestação de Inconformidade, a DRJ reconheceu
integralmente o crédito pretendido nos Per/Dcomps de no 21425.54584.300106.1.3.02-2322 e
19299.95323.050105.1.3.02-0989, não acatando, entretanto, o crédito e compensação pleiteado
em Per/Dcomp Retificador de no 30644.62745.200105.1.7.02-2703, o qual procurava retificar
este último, de final 02-0989.

Composição dos Créditos do Saldo Negativo de IRPJ de 2004:
O Per/Dcomp 19299.95323.050105.1.3.02-0989, transmitido em 05/01/2005,
indicava Saldo Negativo de IRPJ de 2004, cujo crédito devia-se a título de IRRF sobre Juros
sobre Capital Próprio (JCP), de R$ 3.663.750,00, então retido pela fonte pagadora Unilever, que,
à época, detinha participação acionária na Mavibel (Recorrente).
O Per/Dcomp de no 21425.54584.300106.1.3.02-2322 transmitido em 30/01/2006,
acusava Saldo Negativo de IRPJ de 2004 na DIPJ, a título de créditos relativas às estimativas dos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2004, no valor total de R$ 39.980,02.
Este Per/Dcomp demonstrava o crédito a título de saldo negativo de IRPJ do
ano de 2004, do Per/Dcomp final 02-0989, irregularidade que foi percebida pela unidade de
origem, tendo emitido um Termo de Intimação (fls.07):
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904047/2009-86

Segundo consta a fls.07/08, tal intimação teria sido devolvida.

Per/Dcomp Retificador no 30644.62745.200105.1.7.02-2703
Transmitido em 20 de janeiro de 2005, alterando o valor do crédito e do débito
para a importância de R$ 4.762.875,00 (fls.60, Volume I), um acréscimo de R$ 1.099.125,00,
em relação ao valor da Per/Dcomp retificada, Per/Dcomp 19299.95323.050105.1.3.02-0989.
Tal Per/Dcomp retificador não foi aceito pela unidade de origem, conforme
Despacho Decisório (fls.112):
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904047/2009-86

Aspectos da Decisão de Primeira Instância:

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o “Despacho Decisório”
(Rastreamento no 816122701), ciência dada em 30/01/2009, que não
reconheceu o crédito pleiteado de Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário
de 2004, no valor de R$3.663.750,00. O Pedido foi feito por intermédio do
Per/Dcomp no 19299.95323.050105.1.3.02-0989.
2. O Despacho Decisório traz, resumidamente:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima Identificado, não
foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904047/2009-86

Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoal Jurídica (DIPJ) não
corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$3.663.750,00. Valor do saldo negativo da DIPJ:
R$39.980,02.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 21425.54584.300106.1.3.02-2322; 19299.95323.050105.1.3.02-
0989.”
Voto
[...]
5.5. No presente caso, primeiramente, cabe destacar que o Despacho Decisório
em discussão se refere aos Per/Dcomp’s de nos 2145.54584.300106.1.3.02-
2322 e 19299.95323.050105.1.3.02-0989.
5.6. O Per/Dcomp de no 30644.62745.200105.1.7.02-2703, retificador do
Per/Dcomp no 19299.95323.050105.1.3.02-0989 não foi aceito conforme
Despacho Decisório da DERAT no 673101386, de 28/02/2007 (doc. 01).
5.7. Conforme registrado no Despacho Decisório mencionado a razão da não
aceitação do Per/Dcomp foi: “O Per/Dcomp retificador não foi admitido, pois
apresenta inclusão de novo débito em relação ao documento original”. Base
Legal: arts: 165 e 170 da Lei no 5.172, (CTN). Art. 74, caput e Parágrafo 2o, da
Lei no 9.430/96, com as alterações posteriores. Art. 58 da IN SRF no 460/2004,
combinado com o art. 59 da IN SRF no 600/2005.
5.8. A Impugnante não se manifestou a respeito do mencionado Despacho
Decisório. Assim, deveria ela ter cancelado o Per/Dcomp retificado e
apresentado novo Per/Dcomp, mas assim não procedeu.
5.9. Com relação aos Per/Dcomp’s em discussão, comprovamos, através do
sistema da RFB (SIEF), o recolhimento do IRRF realizado pela Unilever -
(DARF) no valor de R$3.663.750,00.
5.10. Comprovamos também, as compensações realizadas pela Impugnante das
estimativas dos meses de Jan/fev e março/2004, respectivamente nos valores
de: R$31.676,50; R$636,15 e R$7.667,37, no total de R$39.980,02. Nos
registros do sistema Per/Dcomp (SIEF) da RFB, estes pedidos constam como
homologados.
Conclusão
5.11. Do exposto, voto pela Procedência Parcial da Manifestação de
Inconformidade para reconhecer os créditos nos valores de R$3.663.750,00
(Per/Dcomp no 19299.95323.050105.1.3.02-0989) e R$39.980,02 (Per/Dcomp
no 21425.54584.300106.1.3.02-3222), que totalizam R$3.703.730,02, e
homologar a compensação até o limite dos créditos reconhecidos.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904047/2009-86

Cientificada em 20 de julho de 2015 da decisão de primeira instância, a
Interessada apresentou Recurso Voluntário em 19 de agosto de 2015, no qual descreve o
procedimento de compensação dos Per/Dcomp, o despacho decisório e decisão da DRJ.
Destaco algumas passagens do recurso:

Em seguida tece comentários acerca do princípio do formalismo no processo
administrativo e princípio da verdade material e Lei 9.784/99, para concluir:

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904047/2009-86

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece. Bem, tudo gira em torno do Per/Dcomp Retificador de no
30644.62745.200105.1.7.02-2703, não reconhecido pelo Despacho decisório e nem pela decisão
recorrida, o qual procurava retificar o 19299.95323.050105.1.3.02-0989 que apontava créditos
de IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante de R$ 3.663.750,00, então
reconhecido pela DRJ.
Conforme relatoriado, no seu recurso a Recorrente entende tratar-se de um erro
formal no preenchimento da declaração de compensação, uma vez que não havia considerado um
outro valor de IRRF então recolhido pela Unilever por pagamento a título de JCP, e que seria
utilizado pela Recorrente para compensar o imposto que deveria reter quando do pagamento de
JCP A empresa (sócia) Brasinvest B.V., no valor de R$ 1.099.125,00.
Vimos que a unidade de origem fez intimação à Recorrente para que regularizasse
os equívocos de informação detectados nos Per/Dcomp já citados no relatório.
Em seu voto, a decisão recorrida assinalou:
5.6. O Per/Dcomp de no 30644.62745.200105.1.7.02-2703, retificador do
Per/Dcomp no 19299.95323.050105.1.3.02-0989 não foi aceito conforme
Despacho Decisório da DERAT no 673101386, de 28/02/2007 (doc. 01).
5.7. Conforme registrado no Despacho Decisório mencionado a razão da não
aceitação do Per/Dcomp foi: “O Per/Dcomp retificador não foi admitido, pois
apresenta inclusão de novo débito em relação ao documento original”. Base
Legal: arts: 165 e 170 da Lei no 5.172, (CTN). Art. 74, caput e Parágrafo 2o, da
Lei no 9.430/96, com as alterações posteriores. Art. 58 da IN SRF no 460/2004,
combinado com o art. 59 da IN SRF no 600/2005.
5.8. A Impugnante não se manifestou a respeito do mencionado Despacho
Decisório. Assim, deveria ela ter cancelado o Per/Dcomp retificado e
apresentado novo Per/Dcomp, mas assim não procedeu.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904047/2009-86

Primeiramente, não vislumbro nos autos o aludido Doc.01.
O Termo de Intimação (cópia no relatório), de rastreamento 673101474, então
emitido para que a Recorrente tomasse conhecimento da necessidade das alterações ou de
promover um Per/Dcomp retificador, não foi cientificado pela Recorrente, pois consta que a
intimação teria sido devolvida, sem explicação da causa:

O imposto de R$ 1.099.125,00 foi retido em 12 de maio de 2005 (fls.67) pela
Unilever por conta de pagamento de JCP à Recorrente, relativo ao período de apuração de
31/12/2004, sendo que a transmissão do Per/Dcomp retificador se deu em 20 de janeiro de 2005.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904047/2009-86

Na DIPJ, da Recorrente do ano calendário de 2005, na Ficha 53 – Demonstrativo
do Imposto de Renda Retido na Fonte constam as retenções feitas pela Unilever:

Em DIPJ retificadora, do ano de 2004, apresentada em 11 de fevereiro de 2009, a
informação correta do imposto de renda retido na fonte de R$ 4.762.875,00 (total das retenções
supra).
Entendo que a Recorrente poderia ter considerado em 2004 o imposto de renda na
fonte retido em 12 de janeiro de 2005, pela Unilever, certo que correspondente à 31/12/2004,
pois natural que ocorra um pequeno deslize temporal como o que ora se apresenta.
Aliado ao fato de que possa ter havido eventual desconhecimento do termo de
intimação já comentado e de que possa, sim, ter ocorrido o aludido crédito, até porque a retenção
total dos impostos (dois DARF) constou na DIPJ original de 2004, entretanto, não há como se
aceitar agora o Per/Dcomp retificador, pois inclui crédito novo e débito novo, algo que não é
permitido pela legislação de compensação tributária.

Em seu voto, a decisão recorrida já tinha assinalado:

5.6. O Per/Dcomp de no 30644.62745.200105.1.7.02-2703, retificador do
Per/Dcomp no 19299.95323.050105.1.3.02-0989 não foi aceito conforme
Despacho Decisório da DERAT no 673101386, de 28/02/2007 (doc. 01).
5.7. Conforme registrado no Despacho Decisório mencionado a razão da não
aceitação do Per/Dcomp foi: “O Per/Dcomp retificador não foi admitido, pois
apresenta inclusão de novo débito em relação ao documento original”. Base
Legal: arts: 165 e 170 da Lei no 5.172, (CTN). Art. 74, caput e Parágrafo 2o, da
Lei no 9.430/96, com as alterações posteriores. Art. 58 da IN SRF no 460/2004,
combinado com o art. 59 da IN SRF no 600/2005.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.847 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904047/2009-86

Conclusão
É o voto, é o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 209
DF CARF MF
Original